Tribunal: TJSP
Processo: 2122070-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Elementos de prova frágeis a apontar a responsabilidade do paciente pelos fatos imputados. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Condições subjetivas favoráveis do paciente. 1. Impossibilidade de aprofundamento probatório em sede de habeas corpus. Elementos informativos colhidos que conferem justa causa para o

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Elementos de prova frágeis a apontar a responsabilidade do paciente pelos fatos imputados. Decisão desprovida de fundamentação concreta. Condições subjetivas favoráveis do paciente. 1. Impossibilidade de aprofundamento probatório em sede de habeas corpus. Elementos informativos colhidos que conferem justa causa para o processamento ação penal. 2. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Paciente reincidente específico por força de condenação recente. Indicativos de reiteração criminosa. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Paciente que não registra comorbidades que poderiam inseri-lo no grupo de risco do coronavírus. 4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122070-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é impetrante MARCELO
DE SOUZA RAMOS e Paciente ROBISON APARECIDO DE LIMA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122070-87.2020.8.26.0000 -Voto no 699
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2122070-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo de Souza Ramos
Paciente: Murilo Augusto de Souza
Comarca: Serra Negra
Voto no 699
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Elementos de prova frágeis a apontar
a responsabilidade do paciente pelos fatos imputados. Decisão
desprovida de fundamentação concreta. Condições subjetivas
favoráveis do paciente. 1. Impossibilidade de aprofundamento
probatório em sede de habeas corpus. Elementos informativos
colhidos que conferem justa causa para o processamento ação
penal. 2. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
Paciente reincidente específico por força de condenação
recente. Indicativos de reiteração criminosa. Insuficiência das
medidas cautelares alternativas. 3. Paciente que não registra
comorbidades que poderiam inseri-lo no grupo de risco do
coronavírus. 4. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Marcelo de Souza Ramos,
em favor de MURILO AUGUSTO DE SOUZA, contra ato do MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Serra Negra, consistente na decisão que manteve a
custódia cautelar do paciente (fls. 01/11).
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante no último dia 12 de
maio, em razão de suposto envolvimento em crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006). Entende que há falhas nos fatos narrados pelos guardas municipais
e que a droga encontrada não pertence ao paciente. Ressalta que a droga foi encontrada, a
uma distância de trinta metros do local onde o paciente foi abordado. Faz menção ao
depoimento de uma das testemunhas como prova da inocência do paciente. Considera que
a decisão da manutenção cautelar fundamentou-se em argumentos genéricos e abstratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122070-87.2020.8.26.0000 -Voto no 699
3
Sustenta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis representadas pelo vínculo
residencial e trabalho lícito. Alega que a autoridade coatora não apontou elementos
concretos que justificassem a imposição da medida extrema. Pugna, destarte, pela
concessão de liminar, a fim de conceder-se ao paciente a liberdade provisória, com ou sem
a fixação das medidas cautelares. (fls 01/14).
Indeferida a liminar (fls. 42/45), a autoridade apontada como coatora ofertou
informações que lhe foram solicitadas (fls. 48/52). A d. Procuradoria, em parecer da lavra
da Exma. Dra. Martha de Toledo Machado, manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
55/58).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no último dia
12 de maio em razão de suposto envolvimento no tráfico de drogas. Na ocasião, guardas
civis municipais, em patrulhamento, receberam denúncia anônima dando conta de
atividades ilícitas no local dos fatos. No local indicado, os guardas avistaram o paciente, e,
notaram quando ele entrou debaixo de um deck de onde saiu logo em seguida. Ao abordá-
lo nada de ilícito encontraram com ele. Realizada as buscas no local, os guardas
encontraram 35 (trinta e cinco) porções de crack e dez porções de cocaína. Detido em
flagrante, o paciente foi apresentado à autoridade policial que ratificou a voz de prisão,
lavrando o respectivo auto.
A legalidade da prisão em flagrante foi afirmada e, na mesma ocasião, a sua
prisão foi convertida em preventiva. Com a finalização do inquérito, o Ministério Público
ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo artigo
33, caput da Lei de Drogas. A autoridade judiciária determinou a notificação do paciente
(fls. 107 dos autos originários) que, por sua vez, ofertou defesa prévia (fls. 137/140).
Seguiu-se o juízo de admissibilidade positivo da denúncia.
A ordem é denegada.
Como é sabido, o rito célere do habeas corpus não comporta análise detida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122070-87.2020.8.26.0000 -Voto no 699
4
de questões de prova, sobretudo quando estas ainda se encontram pendentes de produção e
de avaliação por parte do juízo de conhecimento. Nesse sentido, converge a jurisprudência.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO
BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal.
2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente
com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a
instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão
aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas
corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do
reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o
inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em
vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS
PRODUZIDAS
NA
FASE
POLICIAL
E
JUDICIAL
E
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DINHEIRO COM A VÍTIMA NO MOMENTO DA
PRÁTICA DO FATO.
CRIME IMPOSSÍVEL. AFASTAMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal.
2. As instâncias ordinárias afastaram a desistência voluntária, bem como
atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto
de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se
afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões
fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus.
(STJ -HC 470.796/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122070-87.2020.8.26.0000 -Voto no 699
5
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A CORTE DE ORIGEM
RECONHECEU QUE A DECISÃO NÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS.
MODIFICAÇÃO
QUE
IMPLICA
NO
EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
OMISSÃO. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL. REDUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que condenação do ora paciente não foi
contrária à prova dos autos. Assim, para rever tal entendimento seria
necessário o exame aprofundado dos elementos probatórios, o que se mostra
inviável no âmbito da via eleita.
(STJ - AgRg no HC 513.113/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019)
No caso posto a julgamento, as alegações dadas pelo impetrante e que tocam
as eventuais contradições dos guardas municipais exigem aprofundamento do exame
probatório que se mostra impertinente no curso do presente remédio heroico. Ademais,
cuidando-se de prova oral, imprescindível a sua produção sob o crivo do contraditório,
etapa processual que ainda não foi alcançada. De qualquer modo, tomados os elementos
informativos colhidos em sede preliminar de investigação, forçoso o reconhecimento de
um quadro suficiente de justa causa a subsidiar o processamento da ação penal.
Não se evidencia, por sua vez, constrangimento ilegal na decisão impositiva
da prisão preventiva.
De fato, e como já exposto, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos
informativos colhidos na fase preliminar da persecução os quais foram afirmados pelo
juízo de admissibilidade positivo da denúncia.
Por sua vez, o periculum libertatis também está evidenciado. Muito embora
a quantidade de drogas não seja excessiva1, os documentos acostados aos autos originais
apontam para a reincidência específica do ora paciente por força de condenação proferida
nos autos do processo no 0000280-28.2017.8.26.0631 da 01a Vara da Comarca de
Amparo3. Tais circunstâncias, que não passaram despercebidas da autoridade judiciária,
revelam um quadro de reiteração criminosa, o que, por sua vez, aponta para o risco de
comprometimento da ordem pública.
1 a saber, 8,88g (oito gramas e oitenta e oito decigramas) de crack e 8,72g (oito gramas e setenta e dois
decigramas) de cocaína fls. 14/15 dos autos originários.
3 a saber, Certidão de Antecedentes - fls 104/106 dos autos originários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122070-87.2020.8.26.0000 -Voto no 699
6
Por outro lado, a reincidência afasta a possibilidade de tratamento punitivo
mais brando na eventual hipótese de afirmação do poder punitivo ao final da instrução.
Nesse cenário, a manutenção da custódia é amparada pelo princípio da proporcionalidade.
Registre-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o paciente
integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente que pudesse
conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de eventual contágio.
Ademais, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixam
orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no
sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à liberdade. Tampouco impedem a
ponderação entre a urgência da situação emergencial e os requisitos das cautelares na
singularidade dos casos.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados, no
caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator